Tribunal: TJPA
Processo: 0054015-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054015-68.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO: PARDAL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0054015-68.2013.8.14.0301

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ADVOGADOS:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/PA nº. 30.043-A)

AGRAVADO:
PARDAL COMERCIAL LTDA

ADVOGADO:
FRANCINALDO OLIVEIRA (OAB/PA nº. 10.758)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMPRESARIAL COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TRATATIVA ENTRE AS PARTES. PROPOSTA EFETUADA E ACEITA. RÉU NÃO COMPROVOU QUALQUER IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –

N.º 0054015-68.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

ADVOGADOS:

ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB/PA nº. 30.043-A)

AGRAVADO:

PARDAL COMERCIAL LTDA

ADVOGADO:

FRANCINALDO OLIVEIRA (OAB/PA nº. 10.758)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PARDAL COMERCIAL LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 7993182)
que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de Apelação do agravante, tão somente para afastar a incidência de multa pelo descumprimento da decisão liminar proferida nos autos, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Nas
razões do interno (Id. 11131101),
o Agravante apresenta argumentação semelhante a que foi sustentada no recurso de apelação, qual seja, a legalidade do reajuste anual do Plano de Saúde Empresarial Coletivo no percentual de 12,66%.

Aduz, ainda, que a decisão vergastada tomou como base as regras aplicadas aos planos individuais/familiares quando, na realidade, trata-se de plano coletivo e, por fim, requer a reforma da decisão, para julgar improcedente os pedidos da inicial.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id. 11348308),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMPRESARIAL COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TRATATIVA ENTRE AS PARTES. PROPOSTA EFETUADA E ACEITA. RÉU NÃO COMPROVOU QUALQUER IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, sustenta o agravante que o reajuste de 12,66% aplicado ao Plano de Saúde foi adequado e estipulado com foco na sinistralidade, de forma a manter o equilíbrio financeiro entre as receitas e os custos de atendimento.

Sem delongas, observo que os fundamentos trazidos nas razões do interno são os mesmos apresentados em sede de apelação, não havendo motivos que justifiquem a alteração da decisão monocrática agravada.

Com efeito, ao contrário do que argumenta o agravante, a decisão combatida não tomou como base as regras aplicadas aos contratos individuais, mas sim, tratou da questão tendo como base que o Plano de Saúde objeto da ação é de natureza Empresarial Coletivo.

Inicialmente, observa-se que foi determinada a inversão do ônus da prova (Id. 6478843 – fl. 8), não tendo o agravante se insurgido contra tal decisão; que o autor conseguiu se desincumbir de comprovar os fatos constitutivos do seu direito; e que, por sua vez, o réu/agravante não comprovou quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Das provas carreadas aos autos, extrai-se que houve uma proposta por parte do agravante de reajuste anual de 10% (dez por cento), comprovada através de email datado de 29/04/2013 (Id. 6478826 – fl. 9), aceita pelo agravado. Porém, o percentual de fato aplicado foi de 16,55% (dezesseis ponto sessenta e cinco por cento), que, após contestado pelo agravado, ficou em 12% (doze por cento), conforme observa-se nas negociações travadas através de emails – Id. 6478832 – fls. 1/6,

percentual este ainda superior à proposta inicial.

Os argumentos trazidos pelo agravante nas razões do interno, para justificar a legalidade da aplicação do reajuste de 12%, são os mesmos apresentados em sede de apelação e já combatidos na decisão monocrática atacada.

Desta feita, conforme entendimento do STJ, inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim sendo, transcrevo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada (Id. 7993182 – fls. 3/4), nas partes que interessam, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente Agravo Interno:

“No presente caso, observo ter o autor juntado à exordial o documento de fls.47 destes autos virtuais, datado de 29/04/2013 e que aponta a proposta de reajuste anual em 10% (dez por cento).

Sobre mencionado documento, em que pese o apelante tenha tentado descaracterizá-lo, tenho que seu conteúdo é confirmado pelo teor do e-mail de fls.93, enviado por silvianascimento@hapvida.com.br e no qual é dito o seguinte: “Ressalto quanto ao seu reajuste que em decorrência do relato exposto e e-mail encaminhado, abri processo administrativo para trato na negociação de seu reajuste podendo, após análise, ser gerado uma Carta de Desconto para ser aplicada em seu vencimento de agosto”.

Mais adiante, no e-mail de fls.95, consta o seguinte:

“Agradecemos o envio de seu comprovante, mas ressalto novamente quanto ao seu percentual. O que lhe informado pela Sra. Noeli no dia 29/04/13 foi referente ao seu percentual Julho/2012, porém mediante as circunstancias foi aberto processo administrativo para trato do mesmo. Por gentileza aguardar fechamento do processo para informa-lo do que será negociado”.

Da leitura dos documentos juntados à exordial, em especial o conteúdo dos e-mails tenho que, de fato, o apelado, ainda que por equívoco da apelante, recebeu no ano de 2013 a proposta de reajuste anual de 10% (dez por cento), pois o documento é datado de abril daquele ano, e não de 2012.

Dessa forma, tenho que o autor/apelado cumpriu fielmente com seu ônus probatório,

comprovando o fato constitutivo de seu direito.

Na contramão, o ora apelante não teve a mesma sorte. Note-se que nenhuma prova

documental foi juntada à contestação, tendo réu pedido o julgamento antecipado da lide (fls.191 dos autos eletrônicos).

Ora, a contestação era a oportunidade de o apelante demonstrar ter havido equívoco na formação da proposta de reajuste anual, juntado, exemplificativamente, documentos que comprovassem que o percentual de 16,55% (dezesseis vírgula cinquenta e cinco por cento) é o que, de fato, corresponderia ao perfeito equilíbrio contratual, mas não o fez, limitando-se a alegar, sem nada provar.

Desta forma, não tendo o réu/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como acatar sua tese de exercício regular do direito.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Avançando, entendo que a irresignação do apelante contra a inversão do ônus da prova foi alcançada pela preclusão, vez que a decisão a deferiu foi publicada em 21/09/2017 e não há notícia nos autos a respeito de interposição de recurso contra mesma. De ressaltar que a normal processual civil em vigor prevê expressamente a possibilidade de utilização de agravo de instrumento nessa hipótese (art. 1.015, XI, CPC).”

Como se observa na decisão acima reproduzida, este relator não aplicou como regra os limites de reajuste aplicados pela ANS para os planos individuais/familiares e nem desconsiderou que o reajuste dos planos coletivos tem como base a sinistralidade, mas sim, embasou o
decisum
nas provas trazidas aos autos.

Por fim, em nenhum momento, o agravante conseguiu demonstrar que os 16,55% era o valor adequado para o equilíbrio financeiro contratual, trazendo apenas argumentos sem provas, como registrado na decisão agravada. Nesse sentido, já tem decidido o STJ que compete ao julgador analisar se houve comprovação do aumento da sinistralidade, o que,
in casu,
não ocorreu.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes.

2. Na hipótese
, o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório contido nos autos, concluiu que foi abusivo o índice aplicado no contrato em análise porque

a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade
, razão pela qual devem ser aplicados os reajustes anuais da ANS, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.924.147/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Desta feita, inexistindo argumentos capazes de alterar o entendimento adotado por este relator na decisão agravada, o presente interno não comporta provimento.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 7993182)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024